Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. A conduta do réu/apelante que, em momento de abordagem, profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares, a saber: “vai se foder”, se amolda ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese, isso é, em razão da atuação policial, decorreram os xingamentos, com vistas a ultrajar a atuação empreendida, observando-se e reiterando-se, a presença do dolo específico. Com efeito, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, notadamente pelo Termo Circunstanciado n. 214/2020 - 01a DP, acompanhado da Ocorrência Policial n. 3.046/2020 - 01a DP (ID 32007541 – p. 2/7), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório.
4. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
5. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.